Tribunal: STF
Processo: HC 169087
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, no processo nº 0001596-76.2018.8.26.0361, acolhendo manifestação do Ministério Público, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 17 de abril de 2018, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006 e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, aludindo à integração a organização criminosa, hierarquizada e estável, voltada ao tráfico de entorpecentes, bem assim à quantidade de substâncias apreendidas – 1.195 porções de cocaína, 5 de crack e tijolos de maconha. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 480.095/SP. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
    A impetrante afirma estar desprovida de fundamentação a decisão que implicou a prisão preventiva, dizendo-a genérica e lastreada na gravidade abstrata das imputações. Sublinha as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    O Ministério Público apresentou denúncia contra o paciente, e outras pessoas, imputando-lhe a prática dos delitos versados nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Narrou ser o responsável por realizar o elo com os denunciados e integrantes do grupo.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 11 de fevereiro de 2020, não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, fez ver a necessidade da medida, reportando-se à integração a organização criminosa, hierarquizada e estável, voltada ao tráfico de entorpecentes e à quantidade de substâncias encontradas – 1.195 porções de cocaína, 5 de crack e tijolos de maconha. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator